Tribunal: TCU
Processo: 033.501/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Conhecer e avaliar a atuação no que se refere às investigações de possíveis participações, ainda que indiretas e financeiras, de servidores e membros nos atos criminosos de 08/01/2023, bem como acompanhar a aplicação das devidas penalizações de servidores e membros diante das condutas investigadas.

Inteiro teor:
Acórdão 2617/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia dos presentes autos, com fundamento nos incisos I e III do art. 8o do Regimento Interno do CNJ, à Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ e, em conformidade com o art. 36 do Regimento Interno do MPF, à Corregedoria do Ministério Público Federal, para que tomem as providências que entenderem pertinentes; c) notificar o representante, Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Dr. Lucas Rocha Furtado, desta deliberação; e d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 033.501/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Conselho Nacional de Justiça; Conselho Nacional do Ministério Público. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.